Tribunal: TJDFT
Processo: 0721633-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Execução Penal. Falta grave. Evasão após saída temporária. Justificativa não plausível. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que homologou falta grave, em razão de evasão após o término da saída temporária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a conduta de não se apresentar após saída temporária pode ser desclassificada para falta disciplinar de natureza média.
III. Razões de decidir
3. A não apresentação espontânea do apenado no prazo estipulado, após saída temporária, é considerada fuga e, como tal, falta grave, nos termos do art. 50, II, da LEP, sendo irrelevante – para afastar a falta grave ou desclassificá-la para média - a justificativa de que perdeu o ônibus que o levaria ao estabelecimento prisional e ficou sem dinheiro, buscando refúgio na residência da mãe, sobretudo se não se apresentou espontaneamente, sendo recapturado em cumprimento de mandado de prisão.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1649705, 07335154720228070000, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, julgado em 7.12.2022.